Tribunal: TJBA
Processo: 8003460-67.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8003460-67.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

AGRAVADO: ALESSANDRO ALMEIDA CERQUEIRA

Advogado(s)
:
RUI PIRES BARBOSA, EDUARDO AMBUS DE QUEIROZ

IV

C
ONSUMIDOR

E PROCESSUAL CIVIL.
PLANO DE SAÚDE
COLETIVO.
REAJUSTE ANUAL. EXCESSIV
IDADE
. INDÍCIOS
. REDUÇÃO PROVISÓRIA. ADMISSIBILIDADE.
TUTELA DE URGÊNCIA.
PRESSUPOSTOS
. PRESENÇA.
DECISÃO
.
MANUTENÇÃO
.

I – O deferimento da tutela antecipada exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além da sua reversibilidade.

II – O percentual de reajuste anual de plano de saúde coletivo não é limitado ao percentual autorizado pela ANS para os planos individuais, mas deve ser firmado em cálculo que o justifique, para não ser considerado abusivo.

III – Admite-se a redução provisória do reajuste realizado pela operadora de saúde, aparentemente excessivo, até a definição do percentual legítimo, com a instrução processual, como forma de garantir a continuidade da relação jurídica.

RECURSO
NÃO
PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos,

relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento nº 8003460-67.2025.8.05.0000
, de Salvador, em que figura como
Agravante
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

e como
Agravad
o

ALESSANDRO ALMEIDA CERQUEIRA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
pelos fundamentos que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA